Tribunal: STF
Processo: ADI 7814
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º E 2º DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N. 77/2020 DO RIO DE JANEIRO. ARTS. 3º, 4º, 10, 11 E 13 DA LEI COMPLEMENTAR 
N. 206/2022 DO RIO DE JANEIRO. ART. 5º DA LEI N. 9.627/2022 DO RIO DE JANEIRO. ENTIDADE DE CLASSE DE ALCANCE NACIONAL. ASSOCIAÇÃO DE COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA SEM REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA ECONÔMICA OU PROFISSIONAL ESPECÍFICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO DIRETA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional dos Técnicos e Especialistas Penais – Anatesp, contra “o artigo 1º da Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 77, de 2020, na parte que insere o 
§ 8º ao inciso II do artigo 183 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como o artigo 2º da mesma Emenda, na parte que acresce os §§ 1º e 2º ao artigo 188-A da Constituição Estadual; contra o inteiro teor dos artigos 3º, 4º, 10, 11 e 13 da Lei Complementar nº 206, de 21 de julho de 2022, do Estado do Rio de Janeiro, e contra o inteiro teor do artigo 5º da Lei nº 9.627, de 4 de abril de 2022”.



    Alega-se contrariedade ao inc. III do art. 1º, ao caput e incs. II e XLIX do art. 5º, aos arts. 37 e 39, à al. c do inc. II do § 1º do art. 61 e ao § 5º-A do art. 144 da Constituição da República.



    2. As normas impugnadas dispõem:



    Emenda à Constituição estadual n. 77/2020 do Rio de Janeiro



    “Art. 1º Os artigos nºs 74, 183, 184 e 187 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro passam a vigorar com as seguintes redações:



    ‘Art. 74 (...)



    XVI – organização, garantias, direitos e deveres das polícias civil e penal. (NR)



    (...)’ Art. 183 (...)



    II – Polícia Penal; (NR)



    (...)



    § 8º O preenchimento do quadro de servidores de polícia penal será feito por meio da transformação dos cargos atuais inspetores de segurança e administração penitenciária em policiais penais e, também, por meio de concurso público. (NR)



    § 9º A lei definirá a estrutura da polícia penal e seus quadros.’ (NR)



    ‘Art. 184 A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, com a Polícia Civil e a Polícia Penal, ao Governador do Estado.’ (NR)



    ‘Art. 187 A pesquisa e a investigação científica aplicadas, a especialização e o aprimoramento de policiais civis, penais e militares e dos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar serão orientados para contar com a cooperação das universidades, por intermédio de convênio.’ (NR)



    Art. 2º Fica acrescido o Art. 188-A, §§ 1º e 2º, e o Art. 188-B, com as seguintes redações:



    ‘Art. 188-A A Polícia Penal é instituição permanente e vinculada ao órgão administrador do Sistema Penal, com atribuições de segurança, vigilância e custódia dos estabelecimentos penais do Estado do Rio de Janeiro, fixadas em lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. (NR).



    § 1º A Polícia Penal será dirigida, exclusivamente, por policial penal de carreira de último nível, nomeado pelo Governador do Estado, dentre os policiais penais do Estado do Rio de Janeiro. (NR)



    § 2º A Escola de Gestão Penitenciária será transformada em Academia Especializada de Polícia Penal e deverá ser dirigida, a partir de 31/12/2022, por policial penal de carreira nomeado pelo Secretário do órgão administrador do Sistema Penal, a qual compete a formação e aperfeiçoamento dos policiais penais do Estado do Rio de Janeiro.’ (NR)



    ‘Art. 188-B A Lei Orgânica da Polícia Penal disporá sobre: (NR)



    I – estrutura, organização, funcionamento, carreira, formação, direitos e deveres, proibições e processo disciplinar; (NR)



    II – atribuições de segurança dos estabelecimentos penais, fiscalização de medidas alternativas à pena de prisão e outras correlatas ao sistema penal; (NR)



    III – o Conselho de Polícia Penal e a Corregedoria de Polícia Penal.’ (NR)”.



Lei Complementar n. 206/2022 do Estado do Rio de Janeiro



    “Art. 3º Esta Lei estabelece dentre as funções institucionais específicas do órgão Policial Penal:



    I – a segurança, custódia, vigilância e policiamento ostensivo em toda extensão de atuação para fiscalização e controle da execução penal;



    II – fiscalização, investigação e controle do cumprimento da execução penal, quando o apenado estiver recolhido em estabelecimento penal, ainda que em regime aberto ou semiaberto;



    III – classificação de presos nas Unidades Prisionais;



    IV – recaptura de presos foragidos e/ou evadidos do sistema penal;



    V – o transporte, escolta e recambiamento de apenados, atribuições que por definição não se confundem com a atividade de custódia;



    VI – fiscalização do cumprimento das penas alternativas e/ou medidas cautelares, inclusive de monitoramento eletrônico;



    VII – desenvolver o planejamento, organização e execução da atividade de inteligência penitenciária dentro das particularidades que revestem, em acordo com a legislação vigente, voltadas precipuamente ao que concerne à ordem, segurança e disciplina dos estabelecimentos prisionais, à Instituição, bem como à segurança pública de modo geral, respeitados os direitos e garantias fundamentais, bem como representar o Estado do Rio de Janeiro perante órgãos e unidade de informação e inteligência penitenciária de instituições públicas e privadas e, ainda, representar o Estado do Rio de Janeiro perante os órgãos de inteligência da União, Estados e Municípios, quanto à assuntos de inteligência penitenciária;



    VIII – correição e controle interno;



    IX – intervenção tática, controle de rebeliões, motins e resgate de reféns, nos limites do que toca à segurança dos estabelecimentos penais;



    X – o gerenciamento de crise, nos limites do que toca à segurança dos estabelecimentos penais;



    XI – segurança e controle de muralha e policiamento nas áreas das Coordenações e perímetros de segurança das Unidades Prisionais;



    XII – atividade de cinotecnia, para busca e controle da ordem nas áreas das Coordenações e perímetros de segurança das Unidades Prisionais;



    XIII – operações aéreas policiais nas áreas das Coordenações e perímetros de segurança das Unidades Prisionais, desde que estritamente relacionadas à segurança penitenciária;



    XIV – operações policiais que visem o cumprimento da execução penal nas áreas das Coordenações e perímetros de segurança das Unidades Prisionais, desde que estritamente relacionadas à segurança penitenciária;



    XV – operações policiais em conjunto com outras instituições de Segurança Pública e Ministério Público quando demandado; e



    XVI – realizar processos de admissão, seleção, lotação, remoção, capacitação profissional e formação continuada e especialização dos seus servidores e demais atividades de ensino necessárias ao pleno cumprimento das atribuições referentes às atividades de Polícia Penal;



    XVII – realização das atividades administrativas inerentes a competência e atribuição da Polícia Penal.



    Art. 4º Ficam transformados em Policiais Penais os atuais Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária, ativos e inativos, regidos pela Lei 4.583, de 25 de Julho de 2005.



    (...)



    Art. 10. O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito por meio da transformação dos cargos de carreira dos atuais Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária em Policiais Penais e, também, por meio de concurso público.



    § 1º O ingresso no cargo de Polícia Penal será por meio de concurso público, de nível superior.



    § 2º O Policial Penal ao tomar posse de seu cargo deverá cumprir todo seu estágio probatório, com lotação no interior das Unidades Prisionais.



    Art. 11. Os cargos de carreira dos atuais Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária ficam transformados em Policiais Penais, com a nomenclatura do cargo de Inspetor de Polícia Penal, mantendo-se os atuais níveis até a edição de lei de estruturação de carreira.



    (...)



    Art. 13. São atribuições do cargo de Policial Penal sem prejuízo de outras atividades previstas na Lei de Execução Penal e demais Leis específicas:



    I – realizar a segurança e o policiamento preventivo e repressivo, interno, externo e aéreo, desenvolvendo atividades policiais em toda área de atuação do controle e fiscalização da execução penal;



    II – promover a custódia das pessoas privadas de liberdade, estejam elas cumprindo prisão provisória ou pena;



    III – realizar escoltas judiciais, hospitalares e administrativas;



    IV –  elar pela disciplina da pessoa privada de liberdade, bem como instaurar e conduzir procedimentos apuratórios de infrações disciplinares cometidas pelas pessoas sob custódia, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa;



    V – realizar, no âmbito da competência da polícia penal, procedimentos de busca pessoal, de veículos e edificações, dentro da área de atuação e extensão da execução penal, ressalvadas as hipóteses legais;



    VI – coordenar e fiscalizar as condições de segurança e higiene das celas e dos espaços de uso diário das pessoas privadas de liberdade, incluindo aqueles submetidos à medida de segurança;



    VII – fiscalizar a aquisição e a distribuição de alimentação e de todos os itens de assistência material que por direito são destinados à pessoa submetida à execução penal;



    VIII – acompanhar a prestação de assistência educacional, religiosa e à saúde das pessoas submetidas à execução penal, respeitada a inviolabilidade de culto e liberdade de cátedras, bem como a confidencialidade profissional e religiosa;



    IX – conduzir veículos e aeronaves destinados ao sistema penal;



    X – operar armas, bem como todo equipamento relacionado com as atividades de policiamento e segurança para manter o controle da ordem pública e da segurança pessoal do policial penal;



    XI – fiscalizar todo e qualquer material, destinado à construção de prédios ou a execução de serviço, que tenham relação direta ou indireta com as atividades de segurança dos estabelecimentos penais e com as medidas de aplicação da execução penal em todos os seus âmbitos;



    XII – fiscalizar e operar os insumos destinados ao adestramento de animais a serem utilizados na complementação da segurança dos estabelecimentos penais e de suas respectivas áreas de atuação no controle da execução penal;



    XIII – planejar, fiscalizar e executar os procedimentos de visitação às pessoas privadas de liberdade;



    XIV – dar segurança à prestação de assistência jurídica às pessoas custodiadas nos estabelecimentos penais;



    XV – fiscalizar e conduzir a pessoa privada de liberdade para as atividades de assistência previstas na Lei de Execução Penal;



    XVI – fiscalizar, custodiar e conduzir a pessoa privada de liberdade para as atividades de trabalho interno e externo;



    XVII – tratar e promover diariamente os registros administrativos e as informações penais, classificando o nível de sigilo da informação;



    XVIII – realizar operações de inteligência e inserir dados; acomodar em sistemas de informações; fazer a separação e dar tratamento diferenciado as informações sensíveis, típicas de Estado, quando se tratar do sistema penitenciário, pessoas presas, submetidas à medidas de segurança ou que façam parte de organizações criminosas;



    XIX – coordenar e executar o monitoramento e a fiscalização da pessoa em cumprimento de pena, em saída temporária, prisão domiciliar e monitoramento eletrônico;



    XX – planejar, coordenar e executar ações voltadas à segurança e à repressão da prática de ilícitos no interior e exterior dos estabelecimentos penais, ou em sua área de segurança, em percurso ou local destinado à escolta de presos, nos locais onde se encontrem presos trabalhando, ou onde haja pessoas cumprindo penas restritivas de direito, ou medidas cautelares diversas da prisão, além de subsidiar com informações as polícias, aos órgãos do Ministério Público ou outros órgãos de segurança pública;



    XXI – planejar, coordenar e executar as ações de busca e recaptura de evadidos das unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro;



    XXII – planejar, coordenar e executar o recambiamento interestadual de presos que estejam sob a custódia do sistema penal do Estado do Rio de Janeiro;



    XXIII – realizar as escoltas das audiências de custódia, atividade típica de Polícia Penal, que não se confunde com as ações de custódia, extra-muros desenvolvidas por outras instituições;



    XXIV – apoiar a realização de vídeo conferência de pessoas custodiadas para audiências instrução e julgamento, bem como para as demais audiências relacionadas à execução penal;



    XXV – acompanhar e fiscalizar os procedimentos administrativos relacionados ao trabalho do preso;



    XXVI – executar mandados de busca e apreensão expedidos por autoridades judiciárias no interior dos estabelecimentos penais, bem como no âmbito da execução penal;



    XXVII – controlar o fluxo de pessoas e veículos em ambientes onde ocorram ações da polícia penal, no âmbito de suas atribuições da execução penal;



    XXVIII – planejar, coordenar e executar o gerenciamento de crises e a intervenção nos recintos carcerários e em suas respectivas áreas de segurança;



    XXIX – reprimir o crime organizado, o tráfico de drogas e quaisquer outros crimes que venham a ser praticados, durante o cumprimento da pena, com a posterior comunicação aos órgãos competentes, de forma a manter a segurança e a ordem no sistema penitenciário, ressalvadas as atribuições e competências constitucionais e legais da Polícia Judiciária Estadual e Federal;



    XXX – realizar as escoltas de autoridades e dignitários quando estes estiverem em visitação às unidades prisionais;



    XXXI – executar medidas que visem a proteção da incolumidade física das autoridades, e servidores da execução penal, policiais penais, dignitários e de seus familiares, quando se encontrem em situação de risco em razão do cargo;



    XXXII – dar apoio, na forma da lei, à coleta de dados biométricos e à coleta e preservação de material biológico para obtenção de perfis genéticos de presos, garantindo a cadeia de custódia, da amostra até o envio à perícia oficial; e



    XXXIII – atuar no fomento, formulação, articulação, implementação e monitoramento de políticas públicas do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro;



    XXXIV – deliberar sobre os procedimentos relativos à segurança dos estabelecimentos penais, sujeitando a entrada e identificação de pessoas, veículos, acessórios, bens, valores ou materiais de qualquer espécie à autorização nos termos prescritos em atos normativos expedidos pela chefia de Polícia Penal”.



Lei n. 9.627/2022 do Estado do Rio de Janeiro



    “Art. 5º As funções dos Agentes de Execução Penal não se confundem com aquelas próprias da carreira dos Policiais Penais, responsáveis pela disciplina, custódia e movimentação dos presos, atuando com o apoio daqueles para as ações de Reintegração Sociais e Progressão de Regimes estabelecidos pela Lei de Execução Penal”.



    3. A autora afirma-se “pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, configurando-se como uma entidade de classe de âmbito nacional. Constituída exclusivamente por profissionais Técnicos e Especialistas Penais, ou por ocupantes de cargos com atribuições equivalentes, nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, junto aos estabelecimentos penais brasileiros, a ANATESP tem como objetivo principal a defesa dos direitos e prerrogativas desses profissionais em todo o território nacional” (fl. 3, e-doc. 1).



    Realça que “a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro promulgou a Emenda Constitucional nº 77, que modificou os artigos 74, 183, 184 e 187 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, além de acrescentar os artigos 188-A, §§ 1º e 2º, e 188-B. Dentre as alterações promovidas, destacam-se os artigos 1º e 2º da referida Emenda, sendo este último, em especial, na parte que acrescenta os §§ 1º e 2º ao artigo 188-A da Constituição Estadual. Essas disposições instituíram a Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro, contemplando na estrutura do órgão apenas a carreira dos antigos Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária por meio da sua transformação no cargo de Policial Penal” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Emenda Constitucional Estadual nº 77/2020 não buscou adequar a normatização local às diretrizes constitucionais federais. Pelo contrário, a norma estadual excluiu do órgão Polícia Penal os servidores técnicos e especialistas do Sistema de Administração Prisional, atualmente pertencentes à carreira de Agente de Execução Penal, em clara afronta ao artigo 4º da Emenda Constitucional Federal nº 104/2019 e ao artigo 144, § 5º-A, da Constituição da República. Além disso, a medida violou os princípios constitucionais da legalidade e da igualdade (artigos 5º, caput e inciso II, e 37, caput, da Constituição da República), ao ignorar a obrigatoriedade de aprimorar a infraestrutura dos presídios e as condições de alimentação, higiene, saúde, educação, trabalho, combate à tortura e atenção a grupos especialmente vulneráveis”(fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera que “a medida introduzida pela Emenda Constitucional 
nº 77/2020, ao concentrar funções amplas e mais complexas no cargo de Policial Penal, além de não observar a regra do art. 37, II da CRFB/88 que estabelece o concurso público como forma de ingresso no serviço público e de transformação dos cargos estabelecida no art. 4º da EC nº 104/2029, desconsidera a importância da divisão de atribuições entre a custódia e segurança (responsabilidade dos antigos Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária, agora policiais penais) e a reintegração social (responsabilidade dos atuais Agentes de Execução Penal). Essa concentração de funções contraria os esforços nacionais para o enfrentamento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, comprometendo a especialização e a eficiência necessárias à gestão prisional” 
(fl. 14, e-doc. 1). 



     



    Salienta que “a Emenda Constitucional nº 77/2020 apresenta vícios formais decorrentes de desvios no processo legislativo. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 47-A/2019, de autoria de um deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALRJ), tinha como objetivo principal adequar a Constituição Estadual à Emenda Constitucional Federal nº 104/2019, criando a Polícia Penal no âmbito do Estado Contudo, durante a tramitação, a proposta sofreu alterações que ultrapassaram sua finalidade inicial, gerando inconstitucionalidades. Os parlamentares incluíram dispositivos que deveriam ser regulamentados por lei específica de iniciativa exclusiva do Governador, conforme o artigo 61, § 1º, II, da Constituição de 1988. Entre essas alterações, destacam-se normas sobre a estruturação da carreira, a exclusão de outras categorias do órgão e a absorção de funções amplas pelos Policiais Penais – temas que envolvem organização administrativa, competência reservada ao Chefe do Executivo” (fl. 15, e-doc. 1). 



     



    Observa que “a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro praticou nova violação à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao promulgar a Lei Complementar nº 206, que instituiu a Polícia Penal no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Apesar de a lei ter sido apresentada como uma medida para atender à Emenda Constitucional Federal 
nº 104/2019 e à Emenda Constitucional Estadual nº 77/2020, seu conteúdo desrespeitou princípios e normas constitucionais, especialmente ao excluir servidores essenciais do órgão Polícia Penal e ao concentrar funções amplas em uma única carreira, em detrimento da especialização e da eficiência necessárias ao sistema penitenciário. No presente caso, impugnam-se os artigos 3º, 4º, 10, 11 e 13 da referida Lei, em razão de sua incompatibilidade com a Constituição de 1988, uma vez que as normas restringem a composição da Polícia Penal do Estado exclusivamente aos ocupantes do antigo cargo de Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária. Tal restrição conferiu a essa carreira – cuja atribuição específica consiste na manutenção da ordem, segurança e disciplina nos estabelecimentos penais – a absorção de funções amplas, anteriormente exercidas por técnicos e especialistas concursados” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Assinala que “essa restrição desconsidera não apenas a interpretação conforme o artigo 144 da Constituição de 1988, mas também princípios fundamentais que regem o tratamento dispensado aos presidiários, especialmente os seguintes preceitos: dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III); proibição de tortura e tratamento desumano ou degradante (art. 5º, inciso III); preservação da integridade física e moral (art. 5º, inciso XLIX); direitos à saúde, educação, alimentação adequada e acesso à Justiça. A transformação exclusiva da carreira direcionada à manutenção da ordem, segurança e disciplina nos estabelecimentos penais, com a consequente exclusão de outros componentes do sistema prisional estadual, viola as normas e princípios constitucionais acima mencionados e afronta as regras de transformação de carreira estabelecidas no artigo 37, inciso II, da Constituição da República”  (fl. 17, e-doc. 1). 



    Ressalta também que, “no mesmo ano de 2022, no dia 4 de abril, foi promulgada a Lei Estadual nº 9.627, norma específica a respeito das outras carreiras que atuam no sistema prisional fluminense, excluindo-as do órgão da Polícia Penal. Impugna-se especificamente o art. 5º da referida lei, uma vez que consolida a exclusão dos técnicos e especialistas de forma expressa, rebaixando suas funções a mero apoio dos policiais penais, contrariando a Constituição da República da mesma forma que o fez a Lei Complementar nº 206/2022” (fl. 22, 
e-doc. 1). 



    Defende que “a transformação do cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária com as novas atribuições acima elencadas afronta o previsto nos arts. 37, II; art. 39, § 1º e 144, § 5º-A, da Constituição de República e às disposições do art. 4º da Emenda Constitucional nº 104, de 2019” (fl. 64, 
e-doc. 1). 



    4. Requer medida cautelar, para “assegurar a eficácia da demanda cognitiva e garantir, na composição e atuação do novo órgão de Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro, interpretação conforme à Constituição da República ao artigo 1º da Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 77, de 2020, especificamente na parte que acresce o § 8º ao inciso II do artigo 183 da Constituição do Estado, bem como ao artigo 2º da mesma Emenda, na parte que acresce os §§ 1º e 2º ao artigo 188-A da Constituição Estadual; bem como ao artigo 4º da Emenda Constitucional nº 104/2019, para estabelecer que a expressão ‘cargos públicos equivalentes’ compreende todos os servidores efetivos que exercem funções finalísticas no sistema penitenciário, independentemente da nomenclatura de seus cargos, incluindo expressamente:



    1. os servidores que exercem atividades técnicas e especializadas relacionadas à classificação e assistência material, educacional, social e à saúde do preso, internado ou egresso, dentre outros que desempenham atividades de suporte e apoio técnico especializado às atividades finalísticas do sistema penitenciário, como, por exemplo, de que tratam os artigos 6º, 10 e 11 da Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/1984);



    2. os Agentes de Execução Penal do Estado do Rio de Janeiro, nas funções de Especialista de Reintegração Social e Técnico de Reintegração Social” (fl. 74, e-doc. 1).



    5. Pede, no mérito, “sejam julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais da ação para conferir interpretação conforme à Constituição da República ao artigo 1º, especificamente na parte que acresce o § 8º ao inciso II do artigo 183 da Constituição do Estado; ao artigo 2º da mesma Emenda, na parte que acresce os §§ 1º e 2º ao artigo 188-A da Constituição Estadual, ambos da Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 77, de 2020; bem como ao artigo 4º da Emenda Constitucional nº 104/2019, para estabelecer que a expressão 
‘cargos públicos equivalentes’ compreende todos os servidores efetivos que exercem funções finalísticas no sistema penitenciário, independentemente da nomenclatura de seus cargos, incluindo expressamente:



    1. os servidores que exercem atividades técnicas e especializadas relacionadas à classificação e assistência material, educacional, social e à saúde do preso, internado ou egresso, dentre outros que desempenham atividades de suporte e apoio técnico especializado às atividades finalísticas do sistema penitenciário, como, por exemplo, de que tratam os artigos 6º, 10 e 11 da Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/1984);



    2. os Agentes de Execução Penal do Estado do Rio de Janeiro, nas funções de Especialista de Reintegração Social e Técnico de Reintegração Social” (fl. 75, e-doc. 1).



    Pede, subsidiariamente, “seja declarada a inconstitucionalidade formal dos artigos 1º e 2º da Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 77, de 2020, por violação aos requisitos procedimentais e limites impostos pelo 
art. 61, § 1º, inciso II, alíneas ’b’ e ‘c’ c/c art. 2º, todos da Constituição da República, afetando a legitimidade da alteração da Constituição Estadual, 
que não observa o devido processo legislativo”, e “seja declarada a inconstitucionalidade material do artigo 1º da Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 77, de 2020, na parte que acrescenta o § 8º ao inciso II do artigo 183 da Constituição Estadual, bem como do artigo 2º da mesma Emenda, na parte que acrescenta os §§ 1º e 2º ao artigo 188-A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, além dos artigos 3º, 4º, 10, 11 e 13 da Lei Complementar 
nº 206, de 21 de julho de 2022, e do artigo 5º da Lei nº 9.627, de 4 de abril de 2022, todos do Estado do Rio de Janeiro, por violação ao artigo 4º da Emenda Constitucional nº 104, de 2019 e ao artigo 144, § 5º-A, da Constituição da República, bem como aos artigos 1º, inciso III; 3º, inciso III; 5º, incisos XLVII, XLVIII e XLIX; 6º; 37, caput e inciso II; 39, § 1º, incisos I, II e III e 205 todos da Constituição da República, e, ainda, por ofensa à Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, que veda o provimento de cargos públicos sem concurso, exceto nas hipóteses constitucionalmente previstas” (fl. 79, e-doc. 1).



    6. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 22).



    7. Nas informações prestadas, o Governador do Rio de Janeiro declarou ser “evidente a ilegitimidade ativa da Associação autora para 
promover a presente ação direta” (e-doc. 20). Manifestou-se, ainda, pela improcedência do pedido apresentado na ação.



    8. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro defendeu a constitucionalidade das normas impugnadas e acrescentou que “os danos que adviriam da suspensão das normas impugnadas seriam maiores do que os que poderiam resultar da manutenção de sua vigência, eis que estão em jogo, neste caso, as diretrizes legais sobre as quais se apoia a composição orgânica da Polícia Penal instituída neste Estado do Rio de Janeiro, responsável pela gestão do sistema prisional. A repentina suspensão do conjunto normativo impugnado resultaria, decerto, em considerável prejuízo à administração e ao funcionamento dos órgãos responsáveis pelos estabelecimentos prisionais deste Estado, com graves e inegáveis riscos à segurança e ao bem-estar dos próprios detentos e, em última análise, à segurança de toda a população fluminense” (e-doc. 33).



    9. O Advogado-Geral da União opinou pelo não conhecimento da ação direta e indeferimento da medida cautelar:



    “Administrativo. Artigo 1º da Emenda à Constituição do Rio de Janeiro nº 77/2020, na parte que insere o § 8º no inciso II do artigo 183 da Constituição Estadual; artigo 2º da mesma Emenda, no que acresce os §§ 1º e 2º ao artigo 188-A da Constituição Estadual; artigos 3º, 4º, 10, 11 e 13 da Lei Complementar nº 206/2022, do Estado do Rio de Janeiro; e artigo 5º da Lei nº 9.627/2022. Disposições que, ao instituírem a Polícia Penal do Estado, contemplaram na carreira os antigos Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária por meio da transformação no cargo de Policial Penal. Preliminares. Ilegitimidade ativa ad causam. Falta de juntada de cópia dos atos normativos impugnados. Mérito. Ausência de fumus boni juris. O acolhimento da pretensão autoral, que busca ver incluídos nos quadros da Polícia Penal os servidores técnicos e especialistas do Sistema de Administração Prisional, traduziria indevido aproveitamento de servidores em cargo com atribuições diversas. Constitucionalidade formal da Emenda à Constituição Estadual. Verificada, entretanto, a uniformidade entre as atribuições dos Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária e as atribuições do cargo de Policial Penal, não há falar em provimento derivado. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e pelo indeferimento do pedido de medida cautelar” (e-doc. 36). 



    10. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pelo indeferimento da medida cautelar:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 1º e 2º da Emenda Constitucional n. 77/2020, arts. 3º, 4º, 10, 11 e 13 da Lei Complementar n. 206/2022 e art. 5º da Lei n. 9.627/2022, do Estado do Rio de Janeiro. Criação da Polícia Penal estadual. Transformação dos antigos cargos de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária em cargos de Policial Penal. Não inclusão dos Técnicos e Especialistas do Sistema de Administração Prisional. Alegação de afronta aos arts. 1º, III, 1